Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-32.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020738-32.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ONDINA MATILDE BACHMANN HINTZ - CPF: 494.252.189-00 (RECORRIDO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1020738-32.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Ondina Matilde Bachmann Hintz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 214

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não demonstrada a ilegitimidade da cobrança de fatura de energia elétrica e tendo sido o pagamento feito em atraso, a restrição de débito nos órgãos de proteção creditícia é devida, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória,
condenou o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, por considerar indevida a manutenção da negativação objeto dos autos
.

A reclamada, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, alegando
que não agiu ilicitamente, pois a fatura que deu origem à demanda é devida e a recorrida somente teve seu nome negativado porque efetuou o pagamento de débito em atraso, e, ao lado disso, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 160908223, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê se que a parte autora relata que era consumidora dos serviços da ré na UC 6/2503516-3, sendo que, em 2021, fora surpreendida por uma negativação em seu nome, advinda da fatura de energia elétrica do mês de fevereiro/2020, no valor de R$ 358,66, a qual reputa ser indevida, posto que o débito atinente a essa competência já estaria quitado, conforma fatura no valor de R$ 233,64, paga em 16/03/2020.

Apesar de reputar como ilegítima a cobrança, a autora comprovou seu pagamento em 01/04/2021, anteriormente à propositura desta lide.

A sentença, conquanto não tenha reconhecido como indevida a cobrança, condenou a reclamada, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, aduzindo que
“embora a obrigação referida no extrato de consulta aos órgãos de restrição ao crédito que subsidia a inicial, emitido em 31.3.2021, tenham sido adimplida aos 01.4.2020, o nome da autora permaneceu negativado”
.

Diferentemente, porém, do que constou no julgado, o pagamento que a autora comprova data de
01/04/
2021
, ou seja, em data posterior à emissão do extrato de negativação, não existindo qualquer elemento nos autos que dê conta da manutenção dessa negativação após o prazo legal para baixa (consoante Súmula 548 do STJ).

Desse modo, entendo que não era cabível a indenização por danos morais, neste caso, eis que não restou comprovada a alegada ilegalidade por parte da concessionária ré.

Ainda, quanto à fatura que a autora aduz ser indevida, correta a sentença ao consignar que
“demonstrou a ré que o débito discutido nos autos refere-se ao consumo de energia contabilizado na unidade de titularidade da parte autora entre 09/01/2020 a 07/02/2020, conforme documentado na respectiva fatura, enquanto que a outra fatura emitida em fevereiro de 2020 para a mesma U/C refere-se ao consumo aferido entre 07/02/2020 a 28/02/2020, quando houve alteração na forma de produção de energia via captação solar.”

Assim, como a recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, consistentes na prática de ato ilícito pela empresa demandada, tem-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, consoante art. 373, I, do CPC, devendo ser afastada a condenação posta em sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023